Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGEM. RESERVA. HOTEL. QUARTO COM QUALIDADE INFERIOR À PROMETIDA NO MOMENTO DE CELEBRAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO. ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO E PRESENÇA DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça às recorrentes está preclusa.
2. A gratuidade de justiça foi concedida por meio da decisão interlocutória que recebeu a petição inicial. Nesse contexto, de acordo com a regra prevista no art. 100, do CPC, a sociedade empresária apelada deveria ter oferecido a impugnação à aludida concessão em sua contestação. 2.1 A ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão do tema agora tardiamente impugnado.
3. A presente hipótese consiste em avaliar a eventual responsabilidade civil da apelada em virtude da alegada falha na prestação de serviço consistente no fornecimento de hospedagem em quarto de hotel com má conservação e em desacordo com o fora pactuado no momento da celebração do negócio jurídico.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. As autoras argumentam, em síntese, que o quarto do hotel Casa Blanca Porto Seguro, reservado pelas demandantes por intermediação e indicação da ré, não apresentava a estrutura e a qualidade informada no momento da celebração do negócio jurídico. 5.1. Afirmam também que foi exigido o pagamento, pelo hotel, do valor referente à primeira diária a despeito de terem efetuado, em favor da ré, o pagamento do montante total da hospedagem no período estabelecido no instrumento negocial.
6. As fotografias trazidas a exame pelas autoras, na petição inicial, não comprovam os argumentos articulados pelas recorrentes, relativos ao alegado precário estado de conservação do imóvel. 6.1. As autoras não trouxeram aos autos, por ocasião da distribuição na petição inicial, o comprovante de pagamento do valor da diária que alegam ter sido exigida pelo hotel.
7. As recorrentes apresentaram fotografias novas, bem como a fatura do valor exigido pelo hotel somente no momento de interposição do recurso de apelação.
8. A juntada de documentos novos, procedida pelas apelantes, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435, do CPC, não sendo possível admiti-la fora do prazo processual respectivo.
9. As apelantes não comprovaram, com efeito, os argumentos que sustentam a demanda, como determina a regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
10. Recurso conhecido e desprovido.